Tribunal: TJDFT
Processo: 0714621-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714621-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA AL HAKIM SALGADO, PEDRO HENRIQUE ALMEIDA ESSER REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO ESSER DE SOUSA E SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Vistos, etc. Na manifestação de ID 17317422, a parte agravada, em contrarrazões, postula o reconhecimento da perda superveniente do objeto da presente pretensão recursal, pois sobreveio decisão a quo a autorizar o levantamento dos valores perquiridos pelos agravantes em cumprimento de sentença Com fulcro, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DOS AGRAVANTES (JULIANA AL-HAKIM SALGADO e PEDRO HENRIQUE ALMEIDA ESSER) para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem acerca da peça e dos fatos supramencionados, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito. Advirta-se, no ensejo, que a inércia poderá acarretar o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, a depender da situação concreta configurada nos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator